Tribunal: TJPA
Processo: 0004250-14.2009.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004250-14.2009.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA LIDIANE CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004250-14.2009.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: MARIA LIDIANE CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DOUTOR LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - A absolvição pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo ser cassada pelo Tribunal quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário, o que não ocorreu.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004250-14.2009.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: MARIA LIDIANE CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DOUTOR LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Tribunal do júri da comarca de Tucuruí que absolveu MARIA LIDIANE CORREA do crime de homicídio simples tipificado no art. 121 do CP.

Narra a inicial acusatória que no dia 12/11/2009 por volta das 20h, no bairro de Nova Conquista, Tucuruí PA, a apelada ceifou a vida de Vanilton Medeiros Pimenta com um golpe de faca na cabeça.

Consta nos autos que a entre a recorrida, a vítima e sua esposa (Dulcirene Cardoso da Silva), havia um triângulo amoroso consentido.

Na data dos fatos, ao retornarem de um passeio, Vanilton e Dulcirene foram até a casa da apelada, onde encontraram seus pertences arrumados em uma mala. Ato contínuo, irresignado com o pedido de término da relação, o ofendido ateou fogo na sacola dando início a uma discussão que culminou na morte da vítima.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Conselho de Sentença, sobreveio sentença absolutória.

Inconformado, o Ministério Público se insurge apontando a insubsistência da sentença posto que tal decisão é contraria à prova dos autos.

Em contrarrazões a defesa postula pelo improvimento do recurso do Ministério Público.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, a fim de submetê-la a nova sessão.

A Acusação sustenta que a materialidade é irrefutável, comprovada pelo Laudo de Necrópsia de fls. 25, bem como a autoria delitiva, sustentada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

Razão não lhe assiste.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais. A regra prevista no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação aos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível, assim, de cassação pelo Tribunal.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual, conforme se verifica a seguir.

A testemunha Dulcirene Cardoso da Silva, esposa do ofendido, afirmou em seu depoimento que na data dos fatos, durante a discussão sobre o término do triângulo amoroso, a vítima partia para cima da apelada para agredi-la (Id. 4518601).

A depoente relatou ainda, que enquanto a apelada estava em seu quarto trancada, tentou dissuadir a vítima para que saíssem do local, no entanto Vanilton se recusou e munido de um pedaço de pau ficou a espera da recorrida.

Por fim, Dulcirene ressaltou que assim como em outras oportunidades, MARIA LIDIANE apenas tentou se defender (Id. 4518603, 4518604).

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese defensiva, com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probatório.

Sobre este prisma, para que a decisão absolutória seja anulada
deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo
, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

No caso sob análise, cassar a decisão absolutória do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 02/08/2022